Tribunal: TJPA
Processo: 0800168-41.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0800168-41.2019.8.14.0000

AUTOR: GEISA DE SOUSA CABRAL

REU: SAO BERNARDO COMERCIO E SERVICO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA COM FUNDAMENTO NO ART. 966, V DO CPC/2015. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS VEICULADOS EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANIFESTA VIOLAÇÃO DA NORMA CONTIDA NO ART. 412 DO CPC/2015. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO POR NÃO COMBATER ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA SENTENÇA RESCINDENDA REJEITADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 968, §5º, II DO CPC/2015. MERO FORMALISMO,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NA MODALIDADE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ACOLHIDA. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. TESE NÃO VENTILADA NO ACÓRDÃO/SENTENÇA RESCINDENDOS. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA CONFIGURADA, FORTE NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR CARÊNCIA DE AÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS ÀS EXPENSAS DA PARTE AUTORA.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

GEISA DE SOUSA CABRAL
, qualificada nos autos, ajuizou a presente
AÇÃO RESCISÓRIA,
com esteio no art. 966, V do Código de Processo Civil de 2015,

almejando desconstituir a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº
000590046.2003.814.0051, ajuizada
em desfavor de
SÃO BERNADO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA – ME
,
consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Historiam os autos que a parte ora autora ajuizou a ação reintegratória em epígrafe (Id. 1277138)
, noticiando que teria sofrido esbulho pela parte ora ré em relação ao imóvel urbano do qual seria proprietária, fato que ensejou deferimento de medida liminar após a oitiva da testemunha Ismaelino Castro em audiência de justificação prévia (Id. 1277138-págs. 42/44).

Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos, inclusive revogando a medida liminar concedida

(Id. 1277107)
, a qual foi mantida pelo
juízo ad quem
(Id. 1277128-págs. 03/08), por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação nº 0005900-46.2003.814.0051, da relatoria do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, que transitou em julgado em 13/09/2018 (Id. 1277304-pág. 27).

A parte sucumbente ajuizou a presente ação rescisória (Id. 1277104)
, tencionando a desconstituição da sentença ao norte, sob o fundamento de que teria ela incorrido em manifesta violação da norma jurídica contida no art. 412 do Código de Processo Civil de 2015, ao deixar de intimar para a audiência de instrução e julgamento a testemunha Ismaelino Castro, reputada fundamental para a elucidação dos fatos, o que teria culminado com o desfecho desfavorável do feito e caracterizado cerceamento de defesa, pois a parte autora em momento algum teria se comprometido em levá-la. Acrescenta que os depoimentos produzidos em audiência de justificação, e que teria ensejado a concessão da medida liminar, teria sido desconsiderado por ocasião do julgamento de mérito, atendo-se o juízo de origem apenas às provas produzidas na instrução processual. Por derradeiro,
em sede de tutela provisória de urgência
, pretendeu a suspensão os efeitos da decisão rescindenda e,
no mérito
, a procedência dos pedidos aqui formulados, a fim de rescindir o pronunciamento jurisdicional alvejado, anulando-se os atos processuais desde a audiência de instrução e julgamento e refazendo-os, alcançando-se um novo julgamento.

O presente feito foi distribuído inicialmente à Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, a qual se declarou incompetente para processá-lo e julgá-lo (Id. 1416109), vindo-me os autos redistribuídos.

A tutela provisória de urgência foi indeferida (Id. 2191296).

A parte ré apresentou contestação (Id. 2380791)
, arguindo
preliminarmente
, o não conhecimento da presente ação rescisória, pois objetivou a rescisão da sentença proferida pelo juízo de origem e não o acórdão que a substituiu.
Meritoriamente
, sustenta o não cabimento da presente ação em virtude da impossibilidade de inovação em sede rescisória, pois nenhuma das teses nela defendidas foi utilizada na instrução processual do processo reintegratório originário. Ao cabo, pugnou pelo acolhimento da preliminar arguida, a fim de que não seja conhecida a ação e, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos nela veiculados.

A não apresentação de réplica pela parte autora
foi certificada pela Secretaria da Seção de Direito Privado (Id. 3646013).

Oportunizada às partes a apresentação de alegações finais (Id. 5800922), em virtude de a matéria em dialética não demandar dilação probatória, somente a parte ré o fez (Id. 6019058), conforme certificou a Secretaria (Id. 6203567).

Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Relativamente à preliminar de impossibilidade jurídica do pedido,
afiguro insubsistente, porquanto com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o vício consistente em pretender rescindir sentença substituída por acórdão ao invés deste, passou a ser sanável mediante emenda da inicial, a teor do seu art. 968, §5º, II a seguir transcrito:

Art. 968
. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do
art. 319
, devendo o autor:

(...)

§ 5º
Reconhecida a incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para emendar a petição inicial, a fim de adequar o objeto da ação rescisória, quando a decisão apontada como rescindenda:

(...)

II - tiver sido substituída por decisão posterior.

À luz dessa premissa, o julgado de minha lavra colacionado pela parte ré em sentido contrário não tem o condão de induzir, nesta assentada, a manutenção do entendimento nele esposado, e isso sem qualquer risco de incoerência, eis que produzido no ano de 2014, portanto, sob a égide da CPC/73, o qual não dispunha de regra processual assemelhada e incluía a possibilidade jurídica do pedido como uma das condições da ação.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal há muito já se pronunciou sobre a matéria, considerando mero formalismo que prejudica a prestação jurisdicional, nos termos do aresto que ora merece transcrição:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. 2. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
3. Entendimento no sentido de que o autor pretendia rescindir a sentença, em vez de buscar a desconstituição do acórdão que a substituiu. 3. Formalismo excessivo que afeta a prestação jurisdicional efetiva. Erro no pedido que não gera nulidade, nem causa para o não-provimento.
4. Força normativa da Constituição. Jurisprudência do STF quanto à matéria que constitui objeto da ação rescisória. 5. Recurso extraordinário provido. Remessa ao TRT da 4ª Região, a fim de que aprecie a ação rescisória, como entender de direito
(
RE 395.662 AgR/RS, Relator(a): Min.

CARLOS VELLOSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16/03/2004, DJ 23-04-2004)

Corrobora, nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
litteris
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA MANTIDA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. PEDIDO RESCISÓRIO DIRIGIDO CONTRA A SENTENÇA EM VEZ DO ACÓRDÃO. MERA IRREGULARIDADE FORMAL. EXTINÇÃO DA RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA. 1. Controvérsia acerca das consequências do vício formal da inicial da rescisória consistente em pedir a rescisão da sentença em vez do acórdão que a substituiu, na vigência do CPC/1973. 2. Existência de julgados desta Corte Superior no sentido de que esse vício conduziria à impossibilidade jurídica do pedido rescindente, pois não seria possível a rescisão de sentença que já fora substituída pelo acórdão que a manteve. 3.
Julgados específicos, porém, tanto do STF, como desta Turma, além de entendimento doutrinário, no sentido de que a extinção da rescisória com base nesse vício seria excesso de formalismo. 4. Possibilidade de se compreender na palavra "sentença" a referência também ao acórdão que a substituiu. 5. Reforma do acórdão recorrido no caso concreto para afastar a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rescindente. 6. Entendimento em consonância com a nova disciplina dada à matéria pelo CPC/2015
. 7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1569948/AM, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

No que concerne à preliminar de descabimento da ação rescisória por inovação argumentativa
, melhor sorte socorre a parte ré, tendo em mira que, compulsando os autos, em momento algum denoto que a parte autora tenha se socorrido da tese aqui sustentada - expressa
violação da norma jurídica contida no art. 412 do Código de Processo Civil de 2015, ao deixar de intimar para a audiência de instrução e julgamento a testemunha Ismaelino Castro – para infirmar as razões de decidir do édito ora rescindendo, por ocasião da interposição do recurso de apelação nº 0005900-46.2003.814.0051, quando limitou-se a questionar: 1) a nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
pois teria reconhecido o direito à posse da parte ré sobre área maior do que a vindicada; 2) a nulidade da sentença por não ter constituído o litisconsórcio passivo necessário do anterior proprietário do imóvel, que não foi chamado para esclarecer acerca da autenticidade da venda e para quem o teria feito; 3) a nulidade da sentença por fundamentação deficiente, pois teria o juiz se limitado a relatar os fatos e emitir conclusão pela improcedência dos pedidos e; 4) o desacerto quanto à interpretação dos elementos de prova catalogados nos autos atinentes à propriedade do imóvel e ao esbulho praticado pela parte ré.

Ora, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível a prévia discussão, na decisão rescindenda, a respeito da tese sustentada em ação rescisória, sob pena de se reinaugurar a etapa recursal.

PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REPASSES AOS MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DO PERIGO NA DEMORA E DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAR A ARGUMENTAÇÃO NO FEITO RESCISÓRIO. NÃO VERIFICADA, A PRINCÍPIO, MANIFESTA VIOLAÇÃO DA LEI FEDERAL. 1. A concessão da tutela cautelar ou antecipatória no bojo da ação rescisória é medida de caráter excepcional e deve ser precedida de fundamentação que demonstre a plausibilidade do direito invocado, bem como o risco de inutilidade do provimento final, caso não seja deferido o pedido de imediata suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo. 2. Não se admite que o perigo na demora esteja pautado por suposições ou previsões despidas de qualquer elemento concreto que justifique o receio de dano irreparável ao requerente da medida liminar, o qual seja suficiente para autorizar a mitigação in limine do título judicial transitado em julgado. No caso, o perigo na demora foi afastado, seja porque não houve indicação específica de qualquer dano concreto para a parte agravante, seja porque existe possibilidade de haver ajuste de contas em futuros repasses envolvendo quantias de mesma natureza. 3.
No âmbito da ação rescisória fundamentada na existência de manifesta violação da legislação federal, é vedado à parte autora trazer inovação argumentativa que não foi oportunamente debatida no acórdão rescindendo
. 4. Na situação em exame, nenhum dos fundamentos apresentados na presente rescisória para demonstrar a ilegitimidade da parte autora do processo originário foi apreciado pelo julgado rescindendo, que se limitou a decidir a matéria sob a ótica da incidência da Súmula 283/STF. 5. Quanto à incidência de correção monetária sobre os royalties repassados aos municípios, em cognição sumária, não é possível concluir-se pela existência de manifesta afronta ao texto da lei, haja vista que o aresto rescindendo, nesse particular, está amparado em precedente do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na AR 5.948/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 16/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTES DA LEI N. 9.528/1997. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E FEIÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A desconstituição da coisa julgada com base no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, princípios e regras que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o fim de obter revisão de entendimento
. 2. Caso em que a decisão rescindenda não adentrou nas peculiaridades suscitadas, limitando-se a explicitar a orientação firmada no julgamento do REsp n. 1.296.673/MG, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, segundo o qual descabe a cumulação do benefício acidentário com aposentadoria concedida após a Medida Provisória n. 1.596-14, de 11/11/1997, convertida na Lei n. 9.528/1997, como a do autor, que se deu em 26/11/1997. 3.
No feito originário, o segurado nem sequer interpôs agravo interno a fim de provocar a distinção do tema, seja para chamar a atenção para a data do preenchimento dos requisitos de sua aposentadoria, tese ora suscitada no pedido rescisório, seja para suscitar a existência de coisa julgada, não sendo possível, em sede rescisória, a inovação pretendida
. 4. Pedido rescisório improcedente. (AR 6.154/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 04/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO E NULIDADE DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E FEIÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. 1. A ausência de requerimento, na inicial da ação rescisória, para intimação do Ministério Público atuar no feito não torna inepta a exordial, dada a ausência de prejuízo à parte demandada. Preliminar rejeitada. 2. Embora não se exija o atendimento ao requisito do prequestionamento em sede de ação rescisória, porquanto se trata de ação originária, é inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC/1973, "quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo" (AgRg na AR 4.741/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013). 3.
A jurisprudência do STJ veda a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita in oportune tempore, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos
(AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 24/02/2017). 4. Hipótese em que se discute a validade da citação operada em feito executivo lastreado em título extrajudicial (nota promissória) julgado extinto por várias irregularidades, entre elas a nulidade do mandado de citação "por não se coadunar com as regras do procedimento das execuções". 5. Na ação de cobrança posteriormente intentada, a prescrição foi reconhecida, porquanto consignado que, se a citação foi nula no feito executivo, dela não adveio efeito algum, inclusive o de interromper o fluxo do prazo prescricional, como assinala o art. 7º do Decreto n. 20.910/1932. 6. O aresto rescindendo, emanado da Segunda Turma desta Corte, por sua vez, anotou que "a citação nula não tem o condão de interromper a prescrição". 7. O pedido rescisório funda-se em violação do disposto nos arts. 617 do CPC/1973 e 202, I, do CC, e em erro de fato proveniente da falta de apreciação, pelo sentenciante, de tema alusivo à demora do Judiciário em julgar o processo de execução (que tramitou de maio de 1989 a 1994), sob o argumento de que o autor não incorreu em inércia para a consumação do prazo prescricional e de que "a falta ou a suposta nulidade da forma como foi efetuada a citação" não lhe pode prejudicar, pois para aquele vício ele (autor) não concorreu. 8. Inviável analisar a alegação de violação dos artigos mencionados, como também o tema relativo à participação do aparelho judiciário na decretação da prescrição, porquanto não apreciados no julgado que se busca rescindir. 9. A eventual superação de tais óbices não permite vislumbrar a existência de flagrante ilegalidade a justificar a rescisão do julgado em comento, porquanto o demandante deixou de se insurgir, pela via recursal devida, contra a extinção da ação executiva inicialmente proposta, notadamente contra a nulidade citatória ali pronunciada. 10.
O ajuizamento de demanda rescisória com a pretensão de rediscutir o mérito da causa (no caso, de que o prazo prescricional transcorreu sem hipótese válida de interrupção) constitui desiderato estranho a tal via processual, que não pode se transmudar em sucedâneo recursal, tampouco autoriza a desconstituição da coisa julgada
. 11. Pedido improcedente. (AR 5.388/AC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 25/03/2019)

À vista do exposto, REJEITANDO a preliminar impossibilidade jurídica do pedido e ACOLHENDO a preliminar de ausência de interesse processual pela inadequação da via eleita, VOTO PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, por carência de ação e, por conseguinte, PELA CONDENAÇÃO da parte autora nos ônus sucumbenciais atinentes às custas eventualmente pendentes e honorários profissionais em favor do patrono da parte ré, que entendo proporcional arbitrar equitativamente em R$2.000,00 (dois mil reais)

nos termos do art. 85, §16 do CPC/2015
[1]
e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[2]
.

Belém/PA,
22

de setembro de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 16.
Quando os honorários forem fixados em quantia certa
, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

[2]

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA EQUIDADE PREVISTA NO ART. 85, § 8º, DO NCPC. OCORRÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, o percentual de 10% a 20% deve incidir sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido na demanda. Apenas nos casos em que não for possível a mensuração desses valores é que a base de cálculo a ser utilizada será o valor atualizado da causa. 3.
Excepcionalmente, nas hipóteses em que valor dos honorários for irrisório ou exorbitante, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juiz fica autorizado a adotar como base de cálculo o valor da condenação ou o valor da causa ou, ainda, arbitrar um valor fixo
. Precedentes. 4. O reexame de fatos e provas quanto a irrisoriedade do proveito econômico obtido pelo vencedor em recurso especial é inadmissível. Súmula nº 7 do STJ 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1556445/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)

Belém, 18/10/2021